Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0714297-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NEIDE SAMPAIO PELLEGRINO GUDIN DI MARZO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 152575625, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0707412-30.2018.8.07.0004, ajuizada por NEIDE SAMPAIO PELLEGRINO GUDIN DI MARZO. Na decisão, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação (ID n. 143551250) de CENTRAL NACIONAL UNIMED ao argumento, em síntese, de ausência de responsabilidade da impugnante, bem como afastamento da multa astreintes. Intimada, a impugnada manifestou-se no ID n. 144933222. No mérito, rechaçou todos os argumentos tecidos pela impugnante. Vieram conclusos. Decido. [...] Em sede de apelação, acostou-se o acórdão ID n. 124824897, conforme trecho a seguir: [...] O agravo em Recurso Especial, no mérito, foi inadmitido, ID n. 124824970. Contudo, houve majorante de honorários, conforme observa-se a seguir: [...] Petição de cumprimento de sentença, ID n. 136040608. Decisão de recebimento, ID n. 138901938, a qual consignou nos termos abaixo: [...] Mandado cumprido, ID n. 140213143. Depósito de garantia do Juízo no valor de R$ 131.612,55 (pela executada), ID n. 141132541. Ofício de transferência ID n. 143857395. Petição onde a requerida indica evidências do cumprimento da obrigação de fazer, ID n. 144758760. Em que pese o esmero do nobre patrono da parte executada, razão não lhe assiste, na medida em que não restou comprovado nos autos a juntada do comprovante da obrigação de fazer conforme determinado no ID n. 138901938. Ademais, a responsabilidade solidária da impugnante restou configurada no acórdão ID n. 124824897. Cenário posto, conheço da impugnação, posto que tempestiva, contudo, no mérito a REJEITO. [...] (ID 155673066 do processo originário). Nas razões recursais, a agravante alega, que a ação de origem foi movida em face da Administradora do plano, Central Nacional Unimed e da Unimed Norte e Nordeste; e que desde o início da demanda, a recorrente alegou que não possuía nenhuma gerência sobre a apólice vinculada à agravada, já que esta era disponibilizada pela Unimed Norte e Nordeste. Alega que durante todo o processo, a agravante pugnou nos autos que não conseguiria cumprir a decisão, pela ausência de relação jurídica entre as partes e por não possuir acesso aos dados cadastrais da parte, histórico médico ou histórico de solicitações e negativas, portanto, era literalmente impossível o cumprimento da tutela outrora deferida. Aduz que a inclusão da agravante no polo é apenas para figurar como credor indireto da demanda, pois, nunca houve recebimento de valores a título de mensalidade para os cofres da Central Nacional Unimed. Assevera que, no trâmite processual, a agravada foi incluída em plano de saúde disponibilizado por esta Operadora, dando por cumprida a obrigação nos autos, mas sobreveio a execução de multa no valor R$ 96.027,15 (noventa e seis mil, vinte e sete reais e quinze centavos), apenas em face da agravante, mesmo sendo de responsabilidade única da Unimed Norte e Nordeste. Argumenta que, [...] Nesse compasso, temos que promover a multa apenas em face da Agravante, que sequer possuía responsabilidade nos autos é totalmente descabido, quando a Agravada poderia muito bem habilitar o seu crédito junto a Recuperação Judicial Unimed Norte e Nordeste, responsável por toda a movimentação processual. Desse modo, a Agravante não pode ser responsabilizada por uma situação que não deu causa, ao contrário, resolveu o problema apresentado pela Agravada ao incluí-la em plano operado pela Agravante. [...] Pontua que, a astreinte é o meio executório indireto por meio do qual, através da fixação de uma multa, funciona desempenhando pressão psicológica sobre o obrigado, para que este cumpra a obrigação in natura, em vez de resolvê-la em perdas e danos, pelo que, não pode passar a ser mais vantajosa que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Reforça que a multa foi aplicada de forma desproporcional e desarrazoada, visto que não demonstra qualquer desídia por parte da ora agravante. Destaca que ao longo do curso processual sustentou a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer até que a agravada migrasse o plano para a gerência da agravante, o que justificaria a exclusão da multa em seu desfavor, visto que teria solucionado todo o impasse dos autos ao disponibilizar o plano de saúde e assim, prestar a cobertura requerida pela parte. Descreve, ainda, que, conforme previsão do art. 537, §1o, I do Código de Processo Civil, caso a multa aplicada não seja excluída, que seja consideravelmente reduzida, limitada à obrigação principal (R$ 8.716,13 – dano moral) nos termos do art. 412 do Código Civil. Cita entendimento doutrinário e colaciona julgados corroborando as teses defendidas. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada, eximindo a agravante de qualquer responsabilidade inerente a astreintes. Preparo regular (ID 45806256). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação da imposição de multa à agravante por suposto descumprimento de obrigação de fazer deferida. Inicialmente, para o melhor entendimento da causa, importante destacar alguns momentos da tramitação dos autos de origem, distribuído em 2018. Ação originária diz respeito a uma obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais em face da Affix Administradora de Benefícios LTDA e da Unimed Norte Nordeste em razão de uma suposta rescisão unilateral e imotivada de contratos coletivos envolvendo as requeridas. Deferida a inclusão da Central Nacional Unimed no polo passivo da demanda conforme decisão de ID 25258892 dos autos originários. Agravo de instrumento interposto pela agravante quanto à legitimidade passiva e em relação à proporção da multa aplicada teve o provimento negado de forma unânime (ID 38326635 dos autos de origem). Sentença de ID 73798921 julgou extinto o processo em relação à Central Nacional Unimed; e parcialmente procedente o pedido formulado em face da Affix Administradora de Benefícios LTDA e da Unimed Norte Nordeste. Apelação da agravada foi provida para reconhecer a legitimidade passiva da Central Nacional Unimed, nos termos do Acórdão de ID 124824896 dos autos de origem. Agravo em recurso especial não conhecido (ID 124824970 dos autos de origem). Impugnação ao cumprimento de sentença formulado pela agravante (ID 143551250 dos autos de origem); rejeitada pela decisão ora agravada (ID 152575625 dos autos de origem). Pois bem. Acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Quanto à ausência de responsabilidade pelo acontecimento nos autos, alegada pela agravante, em razão da impossibilidade de cumprimento do determinado nos autos de origem, tenho que a tese não merece prosperar. De acordo com o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT, a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, possui legitimidade passiva para figurar na demanda por estar vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed, bem como pelo fato de ser aplicável a teoria da aparência, uma vez que as cooperativas utilizam a mesma identificação, se colocando perante o consumidor como grupo econômico e de trabalho conjunto. Tomando como bases o Código de Defesa do Consumidor e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e também deste eg. TJDFT, entendo que o sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, e a utilização do mesmo nome e também logotipo dificulta ao consumidor a devida compreensão e possível separação da responsabilidade de cada entidade. Colaciono os seguintes julgados com entendimento no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia). 2. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020). [...] 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.) (Grifou-se). CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CENTRAL UNIMED. AFASTADA. CDC. TEORIA DA APARENCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA DE EXAME SOLICITADO PELO MÉDICO. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO QUE REPRESENOU NA PROPRIA NEGATIVA. PACIENTE COM COMORBIDADE. URGÊNCIA NO DIAGNÓSTICO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 1.1. No apelo interposto, a Central Nacional Unimed suscita preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que a autora não comprovou a negativa de autorização para a realização dos exames indicados na inicial. 2. Da ilegitimidade passiva - afastada. 2.1. Tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilização solidária de todos que participam da relação de consumo (art. 34), necessário reconhecer a responsabilidade e legitimidade para figurar no polo passivo tanto da operadora do plano (UNIMED NORTE/NORDESTE), e a luz da teoria da aparência, também da CENTRAL NACIONAL UNIMED. 2.2. Precedente: "Em que pese alguma controvérsia remanescente, a questão da legitimidade da UNIMED tem ensejado, do Superior Tribunal de Justiça e deste TJDFT, o entendimento de que há responsabilidade solidária entre as diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, por força da teoria da aparência aos consumidores e por integrarem um Sistema UNIMED único." (TJDFT, 2a Turma Cível, 07023294520188070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe de 14/06/2018). [...] 5. Recurso não provido. (Acórdão 1366619, 07090320920208070004, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA HÉRNIA DE DISCO. NEGATIVA DE PARTE DO TRATAMENTO. PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA. ABUSIVIDADE. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. I - A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva na demanda porque está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. II - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do eg. STJ. [...] (Acórdão 1621448, 07003033220228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA UNIMED. ASTREINTES. VALOR E PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante da existência de um conglomerado econômico, bem como da presença de elementos a possibilitarem confusão nos consumidores quanto à identificação da empresa responsável pelo contrato, cabível aplicação da Teoria da Aparência para definir a legitimidade passiva do Agravante para figurar no polo passivo da lide. 2. O sistema Unimed é nacional e integrado por várias cooperativas, que se utilizam do mesmo nome e logotipo, fato que dificulta ao consumidor a compreensão da responsabilidade de cada uma das entidades e atrai a aplicação da teoria da aparência. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. (Acórdão 1316934, 07252372820208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021). 3. A multa cominatória destina-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo incidir enquanto permanecer o descumprimento, conforme artigo 537 do Código de Processo Civil. 3.1 O valor fixado na espécie é suficiente e compatível com a obrigação, mostrando-se razoável e proporcional a periodicidade em que arbitrado, sendo despicienda a limitação de sua incidência. 4. O prazo de vinte e quatro horas para o cumprimento da decisão judicial não se mostra irrazoável, diante do estado grave da saúde do agravado. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1625166, 07203789520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2022, publicado no DJE: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Em complemento, pela documentação colacionada verifico que o assunto já foi discutido em sede de agravo de instrumento (ID 38326635 dos autos de origem), cujo provimento foi negado pelo ilustre relator. Ademais, mesmo que a sentença tenha determinado a extinção do feito em relação à agravante, em apelação interposta pela ora agravada o recurso foi provido para reconhecer a legitimidade passiva da Central Nacional Unimed (ID 124824896 dos autos de origem). Dessa forma, não há que se falar em ausência de responsabilidade da agravante, que ficou devidamente confirmada conforme descrito alhures. Do mesmo modo, no que concerne à necessária redução das astreintes, verifico que também não assiste razão à agravante. Destaco que o instituto da multa diária (astreintes), prevista conforme art. 536, §1o do CPC, não se reveste de caráter punitivo, mas inibitório. Tem por objetivo compelir a parte que deve cumprir a obrigação ao seu devido cumprimento. Assim como a questão da responsabilidade, o tema da multa no caso concreto já foi discutido, inclusive por agravo de instrumento, onde assim ficou consignado: [...] Sabendo-se que a multa diária deve ser proporcional ao bem jurídico tutelado e à finalidade do julgado, reputa-se razoável a manutenção das astreintes em R$ 5.000,00, em caso de descumprimento da determinação proferida. 4.2. Não se demonstra elevado, nem tampouco ínfimo, notadamente quando contrastado com a envergadura econômica do pleito e das partes envolvidas. [...] (ID 38326635 dos autos de origem). Diante desse cenário, e considerando que a multa diária, por se tratar de medida para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, não deve ter valor irrisório ou excessivo; verifico que, no caso concreto, a multa aplicada se mostra proporcional tanto ao bem jurídico tutelado quanto ao objetivo do processo, de forma que considero razoável, em uma análise sumária, a manutenção das astreintes aplicadas. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo ausente a probabilidade de provimento recursal em relação aos temas discutidos. Ausente a probabilidade de direito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 27 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator